Tribunal: TJPA
Processo: 0802969-33.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802969-33.2024.8.14.0006

APELANTE: JONATAN QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
LEGISLAÇÃO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. ART. 24-A. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TESES NÃO ACOLHIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva a reforma da decisão que condenou o ora apelante à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua genitora, nos moldes do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As teses defensivas versam no sentido de: i) redução da pena-base ao patamar mínimo legal, pela valoração inidônea da circunstância judicial atinente aos “antecedentes criminais”, e ii) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, ausente fundamentação concreta que justifique a imposição do regime mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso dos autos, compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, deslocando a pena-base do patamar mínimo legal em razão da valoração desfavorável do vetor “antecedentes criminais”, de maneira fundamentada, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não há que se modificar pena ora aplicada.

4. Em consonância com a jurisprudência do STJ, não verifico qualquer ilegalidade na utilização de condenação anterior ao fato apurado nos autos para aferição negativa dos “antecedentes criminais”, desde que não reprisada para reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, a fim de evitar indevido
bis in idem
, conforme se constata na hipótese.

5. Desta forma, verifico que a aferição negativa do vetor “antecedentes criminais”, de maneira idônea, autoriza a fixação da pena basilar acima do mínimo legal, conforme preconiza a Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA.

6. Em relação ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, não observo, igualmente, qualquer ilegalidade a ser reparada.

7. No caso concreto, apesar da pena em concreto ter sido estabilizada em patamar inferior à 04 (quatro) anos de detenção, o regime inicial semiaberto encontra-se justificado, tendo em vista que houve a consideração negativa do vetor “antecedentes criminais”, permitindo, assim, a imposição de regime mais gravoso para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, alíneas ‘b’ e ‘c’, e §3º, c/c artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal. Precedentes do STJ.

8. Eventual detração penal deverá ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. Cabe ao julgador, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito aos fatos, obedecidos e sopesados os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a pena necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 2. Na hipótese, a valoração negativa do vetor atinente aos “antecedentes criminais” tá satisfatoriamente fundamentada, vez que o apelante ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior ao caso dos autos. 3. Em consonância com a jurisprudência do STJ, não verifico qualquer ilegalidade na utilização de condenação anterior ao fato apurado nos autos para aferição negativa dos “antecedentes criminais”, desde que não reprisada para reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, a fim de evitar indevido bis in idem, conforme se constata na hipótese. 4. Ademais, apesar da pena em concreto ter sido estabilizada em patamar inferior à 04 (quatro) anos de detenção, o regime inicial semiaberto encontra-se justificado, tendo em vista que houve a consideração negativa do vetor “antecedentes criminais”, permitindo, assim, a imposição de regime mais gravoso para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, alíneas ‘b’ e ‘c’, e §3º, c/c artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal. 5. Precedentes do STJ.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §2º, ‘b’, ‘c’, §3º, 59 e 68; Lei nº 10.826/2003, art. 7º, II, e 24-A; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, 1ª T., j. 19/08/2024; STJ, HC nº 798.732/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., j. 13/08/2024; STJ, HC nº 439.046/PB 2018/0047369-7, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j.

26/05/2020; TJ-PA, AP n º 0816765-96.2021.8.14.0006, Rel. Des. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª T., j.

20/03/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.019.862/SP 2022/0252213-5, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 17/06/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.176.308/DF 2022/0231410-6, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j. 15/10/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.410.534/SP 2023/0251722-1, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., j. 10/09/2024; STJ, AgRg no HC nº 915.006/SP 2024/0181583-0, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., j. 06/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

41ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em 09 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Jonatan Queiroz de Oliveira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, sob o
regime

inicial semiaberto
, pela prática do
crime de descumprimento de medidas protetivas
, previsto no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 21085297, que no dia
12/02/2024
, o denunciado
Jonatan Queiroz de Oliveira
, ora apelante,
descumpriu
as
medidas protetivas de urgência
deferidas em favor de sua genitora, a nacional
Maria Lúcia Queiroz Silveira
, fato ocorrido na
residência
da vítima, localizada no município de
Ananindeua/PA
.

Segundo restou apurado, a vítima solicitou
medidas protetivas de urgência
contra o ora apelante nos autos do
Processo nº 0800243-23.2023.8.14.0006
, acerca das quais este ficou ciente.

Noticiou que no dia
10/02/2024
, por volta das 02h00min, o ora apelante foi até a casa da vítima e causou uma confusão, além de tê-la
ofendido
e
ameaçado de morte
, motivo pelo qual uma guarnição da Polícia Militar o conduziu até a casa dele.

Informou que no dia
12/02/2024
, por volta das 05h00min, a vítima acordou e percebeu que o ora apelante havia
invadido
sua casa e encontrava-se deitado em um dos quartos da residência, oportunidade em que acionou a
Patrulha da Maria da Penha
que, posteriormente, o conduziu à Delegacia de Polícia.

Perante a autoridade policial, o ora apelante reservou-se ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 24-A e artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
.

A
denúncia foi recebida
em
22/02/2024
, ID 21085299.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em 05/04/2024, ID 21085388.

Recurso de Apelação
interposto em
09/04/2024
, ID 21085401.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
10/04/2024
, ID 21085403.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21085415, a defesa requereu o
redimensionamento da pena
ao
patamar mínimo legal
, bem como, a
modificação
do
regime inicial de cumprimento de pena
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21085418, o representante do órgão ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 21856085, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja redimensionada a pena aplicada.

É o
relatório
. Sem revisão.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Jonatan Queiroz de Oliveira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, sob o
regime

inicial semiaberto
, pela prática do
crime de descumprimento de medidas protetivas
, previsto no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21085415, a defesa requereu o
redimensionamento da pena
ao
patamar mínimo legal
, bem como, a
modificação
do
regime inicial de cumprimento de pena
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifico que na
1ª fase dosimétrica
, analisando as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
06 (seis) meses de detenção
, como sendo o necessário e suficiente para prevenção e reprovação do
crime de descumprimento de medidas protetivas
, valorando
negativamente
o vetor
“antecedentes criminais”
sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“os antecedentes criminais devem ser considerados desfavoráveis, pois há nos autos registro de condenação criminal transitada em julgado, conforme certidão de ID 112632467.”

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo singular reconheceu a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, perfazendo a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) meses de detenção
.

Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram identificadas causas de diminuição ou de aumento da pena, a qual foi mantida no
patamar definitivo
de
05 (cinco) meses de detenção
, pela prática do
crime de descumprimento de medidas protetivas
, previsto no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
.

O
regime inicial de cumprimento de pena
foi determinado no
semiaberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
e
artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A
jurisprudência
do c.
Supremo Tribunal Federa - STF
é unânime no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(STF, HC nº 241.475 AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe em 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(STJ, HC nº 798.732/SP, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJe em 16/08/2024).

Este
Eg. Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

No caso dos autos, compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, deslocando a
pena-base
do
patamar mínimo legal
em razão da
valoração desfavorável
do vetor
“antecedentes criminais”
, de maneira fundamentada, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, razão pela qual
não há que se modificar pena ora aplicada
.

Em consonância com a
jurisprudência
do
STJ
, não verifico qualquer ilegalidade na utilização de condenação anterior ao fato apurado nos autos para aferição negativa dos
“antecedentes criminais”
, desde que não reprisada para reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, a fim de evitar indevido
bis in idem
, conforme se constata na hipótese.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...).

14.
A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de condenação transitada em julgado não valorada na segunda etapa da dosimetria a título de reincidência, não se vislumbra, no ponto, ilegalidade na dosimetria da pena
. (...). 17. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC nº 439.046/PB 2018/0047369-7, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 26/05/2020, DJe de 1/6/2020).
Grifei

Desta forma, verifico que a aferição
negativa
do vetor
“antecedentes criminais”
, de maneira idônea, autoriza a fixação da
pena basilar

acima do mínimo legal
, conforme preconiza a
Súmula nº 23, deste Eg. TJ-PA
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ANTECEDENTES E CONSEQUENCIAS DO CRIME. SÚMULA 23 DO E. TJPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA COM A REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO PRATICADA NO MÍNIMO COMINADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
No caso, o recorrente é detentor de duas circunstâncias judiciais negativas, que justificam a pena-base fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23 do nosso E. TJPA
.
Portanto, diante do apresentado, não merece qualquer reparo a sentença impugnada
.
(TJ-PA, Apelação Criminal n º 0816765-96.2021.8.14.0006, Relatora (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/03/2023, Publicação no DJe em 28/03/2023).
Grifei

Pelos fundamentos discorridos alhures,
não acolho
a pretensão recursal ora examinada.

Em relação ao
pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, não observo, igualmente, qualquer ilegalidade a ser reparada.

No caso concreto, apesar da pena em concreto ter sido estabilizada em patamar
inferior
à
04 (quatro) anos de detenção
, o
regime inicial semiaberto
encontra-se
justificado
, tendo em vista que houve a consideração negativa do vetor
“antecedentes criminais”
, permitindo, assim, a imposição de regime mais gravoso para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alíneas ‘b’ e ‘c’, e §3º, c/c artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
No caso, sendo valorada de forma negativa a circunstância judicial referente aos antecedentes, mostra-se adequada a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal
. 2. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no REsp nº 2.019.862/SP 2022/0252213-5, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 17/06/2024, DJe de 24/06/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO PELA APLICAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. (...). 5.
Não obstante a pena tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 anos, não há ilegalidade na fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso) e a reincidência do réu, ex vi dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal
. 6. Agravo regimental não conhecido.
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.176.308/DF 2022/0231410-6, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, Julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7, STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83, STJ.

I – (...). II -
As instâncias ordinárias fixaram regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o previsto em lei de modo fundamentado, no termos no art. 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista que o agravante ostenta maus antecedentes e é reincidente
. Incidência da Súmula n. 83, STJ. III – (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.410.534/SP 2023/0251722-1, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, Julgado em 10/09/2024, DJe de 17/09/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PATAMAR DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA.

I – (...). V -
A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mais gravoso sequente, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC nº 915.006/SP 2024/0181583-0, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, Julgado em 06/08/2024, DJe de 19/08/2024).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ademais, eventual
detração penal
deverá ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2024